Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-16.2018.8.11.0023
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000453-16.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAUCIANO AQUINO DA SILVA - CPF: 876.119.702-59 (APELANTE), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
E USO DE DOCUMENTO FALSO
– RECURSO DO RÉU –
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DO
PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO E ILICITUDE DAS PROVAS DELE DERIVADAS

–
IMPROCEDÊNCIA
–
POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE ATOS INVESTIGATÓRIOS PELA POLÍCIA MILITAR – LEGITIMIDADE DO MONITORAMENTO PRÉVIO PARA CONFIRMAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
–
PRELIMINAR REJEITADA. –
2
.
MÉRITO:

A
BSOLVIÇÃO
PELO CRIME DE TÓXICO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA
PROPRIEDADE DA DROGA E DO EXERCÍCIO DA
MERCANCIA
– IM
POSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADA PELOS TESTEMUNHOS
DOS POLICIAIS MILITARES E
PELAS
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
–
3
.

RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO
–
CABIMENTO
–
SANÇÃO MAJORADA EM QUANTITATIVO
EXACERBADO E DESPROPORCIONAL –
REAJUSTE NECESSÁRIO –

4
.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) PARA O CRIME DO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE –
DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DO RESULTADO NATURALÍSTICO – CONSUMAÇÃO COM O MERO USO DO DOCUMENTO CONTRAFEITO –
5. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO E DA PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA –
6.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
– IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENTE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

PRELIMINAR: A teor do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
é lícita a execução de atos investigatórios pela Polícia Militar, pois o texto constitucional diferencia as funções de polícia judiciária e de polícia investigativa, sendo que apenas a primeira é conferida com exclusividade à polícia federal e à polícia civil.
Ademais,
a mera realização de campanas e o monitoramento prévio de suspeitos num curto espaço de tempo, como forma de viabilizar a confirmação da situação de flagrância, não se confunde com o exercício da função investigativa propriamente dita, trata-se, na verdade, do estrito cumprimento do dever de polícia ostensiva, voltado para preservação da ordem pública.

2. MÉRITO: Nos termos do Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. Dessarte, se os depoimentos dos policiais militares, aliados à
s circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto,
não deixam dúvidas quanto à dedicação do apelante ao comércio ilícito de narcóticos,
é inviável o acolhimento do pleito absolutório fundado na tese negativa de autoria.

3.
Embora a avaliação desfavorável dos antecedentes, a variedade e a quantidade de substância proscrita apreendida autorizem o recrudescimento da sanção basilar do apelante, por agregarem maior reprovabilidade ao fato criminoso
in concreto
, é imperioso o redimensionamento da pena-base para quantitativo inferior, quando verificado que
o
a
umento efetivado pelo magistrado singular é
flagrantemente desproporcional à quantidade e à qualidade dos vetores judiciais negativados.

4. O
delito tipificado no art. 304 do Código Penal consiste em crime formal, cuja consumação se dá com a mera utilização do documento falso,

não se exig
indo
a efetiva obtenção de vantagem indevida ou prejuízo a terceiros
. Dessarte,
ainda que os agentes policiais conheçam
a verdadeira qualificação do agente, havendo a apresentação de documento falso por ele,
dá-se por consumado o ilícito
,
não
cabendo falar em
crime impossível
.

5.
Não comprovada a origem lícita do montante apreendido, assim como a propriedade da motocicleta cuja restituição se pretende, é inviável o deferimento do pleito de restituição de bens.

6. Confirmada a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso, deve ser mantida prisão cautelar do apelante, máxime porque a necessidade do ergástulo preventivo restou fundamentada no bojo da sentença, para garantia da ordem pública, diante do elevado risco de reiteração delitiva demonstrado pelos registros criminais do condenado.

7. Preliminar Rejeitada. No mérito, parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

RAUCIANO AQUINO DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

RAUCIANO AQUINO DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Segunda Vara de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Penal n.º 453-16.2018.811.0023, cód. 88650, na qual foi
condenado
pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006

e

art. 304 do Código Penal
,
em concurso material, à pena total de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
913 (novecentos e treze) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Através das razões recursais de ID 23738478 a ID 23738480, o apelante suscita preliminarmente a
nulidade do procedimento investigativo e a ilicitude das provas dele derivadas
, alegando:
a)
a ausência de autorização para início das investigações;
b)
o exercício irregular da função investigativa pela Polícia Militar e;
c)
a inidoneidade e parcialidade da testemunha
Sagim José Fiabane,
que teria extrapolado as atribuições inerentes ao cargo de policial militar.

No mérito, o apelante vindica a
absolvição
pelo delito de tóxico, sob o argumento de não haver prova plena e capaz de demonstrar a propriedade da droga apreendida, assim como o efetivo exercício da mercancia de entorpecentes. Outrossim, almeja a
absolvição
pelo crime de uso de documento falso, pois aduz que não houve a consumação da infração e que se trata de hipótese de crime impossível, porquanto os policiais já conheciam sua verdadeira identidade. Acrescenta, sob outra ótica, que os documentos contrafeitos constituem falsificação grosseira e de fácil constatação, de sorte que não haveria potencialidade lesiva na conduta. Alternativamente, requer a
desclassificação
do ilícito

para o tipo penal do art. 307 do CP.

Noutra vertente, pleiteia a
retificação da pena-base
do delito de tráfico de drogas, a
restituição dos bens
apreendidos durante a ação policial e, em caso de eventual absolvição, pugna pela
revogação da prisão
cautelar.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 23738482, refutando integralmente os argumentos da defesa e postulando o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 29615463 pela rejeição das preliminares aventadas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR

DE
NULIDADE
DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO E ILICITUDE DAS PROVAS DELE DERIVADAS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem detinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, pelo que conheço do apelo manejado pelo réu
RAUCIANO AQUINO DA SILVA.

A respeito das preliminares arguidas pela i. Defesa, urge ressaltar, de antemão, que o inquérito policial constitui procedimento meramente informativo, cuja finalidade é angariar elementos indicativos da provável ocorrência de uma infração penal e, assim, fornecer o subsídio necessário ao oferecimento da peça acusatória pelo titular da ação penal.

Desse modo, dada a natureza meramente informativa dos elementos que compõem o inquérito policial e a sua dispensabilidade para a formação da
opinio delicti,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou há muito o entendimento de que
eventuais vícios e irregularidades ocorridas no procedimento investigativo não têm o condão de contaminar a ação penal
instaurada. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. 1.
O inquérito policial, ou outro procedimento investigatório, constitui peça meramente informativa, sem valor probatório, apenas servindo de suporte para a propositura da ação penal.
Eventual vício ocorrido nessa fase não tem o condão de contaminar a ação penal, sendo que a plena defesa e o contraditório são reservados para o processo, quando há acusação formalizada por meio da denúncia
(RHC n. 19.543/DF, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 11/2/2008). [...] 5. Ordem denegada.”
(STJ, HC 410.942/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) – destaquei.

Ademais, na hipótese concreta não aflora do caderno processual qualquer vicissitude na persecução penal, capaz de acarretar inexorável prejuízo ao acusado.

Primeiro porque, ao contrário do sustentado pelo apelante, no contexto retratado no feito a equipe policial não necessitava de qualquer autorização por parte da autoridade policial, do Ministério Público ou da autoridade judiciária para agir e fazer cessar a conduta criminosa, porquanto se tratava de
situação flagrancial
, na qual a polícia ostensiva pode e deve atuar a qualquer momento, para preservação da ordem pública, nos moldes do art. 144, §5º, da Constituição Federal.

Além disso, conquanto a Defesa alegue que a Polícia Militar atuou irregularmente no exercício da função investigativa, a qual seria reservada às polícias Federal e Civil pelo art. 144 da CF, prevalece no c. Tribunal da Cidadania que
é lícita a execução de atos investigatórios pela Polícia Militar,
pois o texto constitucional diferencia as funções de polícia judiciária e de polícia investigativa, sendo que apenas a primeira é conferida com exclusividade à polícia federal e à polícia civil. (Nessa vertente: STJ, RHC 97.886/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.) De mais a mais, é certo que uma interpretação restritiva do art. 144 da CF inviabilizaria em muitos casos a própria persecução penal.

Nada obstante, destaca-se que no caso concreto sequer existia investigação formal em curso em desfavor do apelante, em verdade, sucedeu que a Polícia Militar de Peixoto de Azevedo/MT foi informada por policiais civis e militares da comarca de Marcelândia/MT que
Rauciano Aquino da Silva,
conhecido como traficante naquela localidade, havia estabelecido residência em Peixoto de Azevedo/MT e estava dando continuidade ao comércio de tóxicos naquela comarca, após fugir de Marcelândia/MT durante uma ação policial que resultou na apreensão de entorpecentes e na prisão em flagrante da esposa dele pela prática do narcotráfico.

Diante disso, uma equipe policial de Peixoto de Azevedo/MT, com o apoio de alguns policiais militares de Marcelândia/MT, pertencentes ao mesmo Comando Regional, fizeram campana no novo endereço do suspeito e constataram a intensa movimentação de pessoas no local, característica típica de locais onde ocorre a venda de entorpecente, o que motivou o ingresso dos agentes públicos na residência e deu ensejo à prisão em flagrante.

Entretanto, a mera realização de campanas e o monitoramento prévio de suspeitos num curto espaço de tempo, como forma de viabilizar a confirmação da situação de flagrância, não se confunde com o exercício da função investigativa propriamente dita, trata-se, na verdade, do estrito cumprimento do dever de polícia ostensiva, voltado para preservação da ordem pública.

Noutro turno, quanto à alegação de inidoneidade e parcialidade da testemunha
Sagim José Fiabane,
sob o argumento de que ele teria executado verdadeira “ação investigativa”, extrapolando as atribuições inerentes ao cargo de policial militar, nota-se que apesar do esforço empreendido pela Defesa no afã de desqualificar as declarações do aludido policial militar, o arcabouço probatório não dispõe de elementos minimante capazes de atestar o suposto interesse do agente estatal em incriminar injustamente o apelante.

Ao revés, tudo indica que o referido agente público atuou unicamente com o escopo de cumprir seu dever funcional, empenhando-se nesse desiderato, e ainda que exista divergências pontuais entre as declarações da sobredita testemunha e outros elementos probantes amealhados, tais circunstâncias devem ser analisadas pelo magistrado no contexto da valoração das provas, pois não constituem, por si sós, indicativos do suposto comprometimento subjetivo da testemunha com a causa.

Com esses apontamentos,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Volvendo-se ao mérito do apelo, colhe-se da incoativa ministerial que no dia 10 de janeiro de 2018, por volta da 01h, na residência situada na Rua Chile, Bairro Liberdade, na comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
RAUCIANO AQUINO DA SILVA
tinha em depósito
e
vendia
substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, e fez
uso de documentos falsos
, por duas vezes.

De acordo com o
Parquet
, em data não especificada o comando da Polícia Militar de Peixoto de Azevedo/MT foi contatado por policiais civis e militares da comarca de Marcelândia/MT, os quais informaram que
RAUCIANO, vulgo “Grande”,
indivíduo com mandados de prisão em aberto e ligado ao narcotráfico, havia foragido daquele município e estabelecido residência em Peixoto de Azevedo, com o objetivo de comercializar entorpecentes nessa região.

Na ocasião, também foi repassado que
RAUCIANO
fazia a entrega das drogas na condução de uma motocicleta Yamaha/Lander, cor preta, no período vespertino, e retornava aos locais na manhã do dia seguinte para recolher o dinheiro obtido com a venda dos entorpecentes.

Nesse contexto, após descortinarem o endereço do suspeito os policiais passaram a monitorá-lo, constatando dessa forma a intensa movimentação de usuário de drogas no local. Em seguida, resolveram efetuar a abordagem de
RAUCIANO
e em buscas pela residência foram apreendidos
02 (dois) tabletes
grandes de
maconha, 19 (dezenove) porções
de
pasta-base de cocaína
e
01 (uma) porção
pequena de
maconha,
totalizando
198g
(cento e noventa e oito gramas) de
cocaína
e
1.748g
(mil setecentos e quarenta e oito gramas) de
maconha
, além da quantia de R$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie, 01 (uma) máquina digital da marca Samsung, 01 (uma) balança de precisão cor prata, diversos apetrechos utilizados para embalar drogas, 01 (uma) cédula de identidade falsificada, 01 (uma) carteira nacional de habilitação falsificada, 01 (uma) motocicleta Yamaha/Lander, cor preta, placa KAR-5346, e 01 (um) documento veicular (CRLV) em nome de terceiro.

Segundo consta, no momento da abordagem o suspeito fez uso dos documentos falsos (RG e CNH), os quais continham sua fotografia e dados pessoais referentes a
Ricardo Alves de Sousa
, no entanto, não conseguiu iludir os policiais porque eles já conheciam a verdadeira qualificação de
RAUCIANO.

I.

Pretendida absolvição pelo delito de tóxico

O apelante almeja a absolvição pelo delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, argumentando, em resumo, que não há prova plena e capaz de imputar a ele a propriedade da droga apreendida, assim como o efetivo exercício da mercancia de entorpecentes. Todavia, cotejando os elementos probatórios coligidos aos autos, verifico que o inconformismo não merece prosperar.

A
materialidade

do delito é inconteste e se

encontra comprovada, sobretudo, através do laudo preliminar de constatação de entorpecente acostado ao ID 23737472 e do laudo pericial definitivo n.º 530.2.04.2018.000478-01, visto no ID 23737483.

Igualmente, a
autoria delitiva
é comprovada pelos
elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal, máxime pelas declarações prestadas em ambas as etapas da persecução penal pelos policiais militares que diligenciaram no ocorrido.

Desponta do caderno processual que o ora apelante
RAUCIANO
era conhecido no meio policial do município de Marcelândia/MT em razão de envolvimento com o tráfico de drogas naquela comarca, sobretudo por conta do episódio apurado na ação penal n.º 2022-22.2017.811.0109, cód. 74448, pelo qual
RAUCIANO
e a esposa dele foram condenados como incursos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, em decisão transitada em jugado no dia 20/08/2019.

Dessa forma, conforme relatou o Sargento da Polícia Militar
José Donizete Queiroz Rodrigues
na lavratura do auto de prisão em flagrante, por meio de informações repassadas pelas polícias civil e militar de Marcelândia/MT a equipe policial de Peixoto de Azevedo/MT teve conhecimento de que
RAUCIANO, vulgo “Grande”,
estaria residindo nesse município, após empreender fuga de Marcelândia durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na qual um dos alvos foi a residência dele, onde houve a apreensão de entorpecentes e a prisão em flagrante de sua esposa por esse delito.

Segundo a aludida testemunha, as informações preliminares apontavam
RAUCIANO
como responsável por abastecer diversas ‘bocas de fumo’ daquela cidade e de municípios vizinhos. E ainda de acordo com tais informes, o suspeito utilizava a motocicleta Lander/Yamaha, cor preta, para realizar a distribuição da droga no período vespertino e no dia seguinte fazia o recolhimento do dinheiro no período da manhã.

Diante disso, os policiais identificaram o endereço residencial do suspeito e passaram a monitorar o local, constatando, dessa feita, a intensa movimentação de usuários de drogas no imóvel. Sequencialmente, foi realizada a abordagem de
RAUCIANO,
ocasião em que os agentes públicos localizaram as porções de droga enterradas no quintal da residência, bem como uma balança de precisão, uma quantia em dinheiro e apetrechos usualmente utilizados para preparar e embalar a droga para venda. (Termo de Declarações de ID 23737473.)

Sob o crivo do contraditório judicial, embora o Sargento
José Donizete Queiroz Rodrigues
não tenha sido ouvido novamente, procedeu-se a oitiva dos policiais militares
Guilherme Marini Geraldo, Sagin Jose Fiabane, Adilson Oliveira Miranda, Marcos Almeida da Silva
e
Renato de Oliveira
(relatório de mídias de ID 23738490),

os quais confirmaram a procedência dos fatos narrados na exordial acusatória, pois, apesar de não se recordarem de alguns detalhes do fato criminoso e de apresentarem algumas divergências circunstanciais em seus relatos, foram uníssonos em atestar que a ação policial efetivada na residência do apelante se deu após o recebimento de informações oriundas da polícia de Marcelândia/MT e teve como resultado a apreensão das substâncias entorpecentes especificadas no L
audo Pericial n.º 530.2.04.2018.000478-01 (ID 23737483), que estavam enterradas no quintal do imóvel.

De forma um pouco mais detalhada, o policial
Sagin Jose Fiabane
confirmou que anteriormente ao ingresso dos agentes policiais na residência foi realizado o monitoramento do local, constatando-se assim a anormal movimentação de pessoas na residência. Além disso, o policial confirmou que houve a apreensão de uma balança de precisão, dinheiro, envelopes, uma máquina fotográfica e outros objetos na residência, destacando, ainda, que denúncias anônimas apontavam
RAUCIANO
como ‘coordenador’ do narcotráfico naquela região e como responsável pelo fornecimento de substâncias ilícitas para outros vendedores.

Nessa conjuntura, ainda que os policiais ouvidos em juízo não tenham participado da campana realizada previamente, na qual foi constatada movimentação condizente com a de pontos de venda de entorpecentes, verifica-se que a testemunha
Sagin Jose Fiabane
confirmou a existência do referido monitoramento prévio e ainda esclareceu que as diligências foram realizadas em conjunto por policiais militares de Peixoto de Azevedo/MT e de Marcelândia/MT, em expressivo quantitativo de agentes, justamente para evitar uma nova fuga de
RAUCIANO,
como havia ocorrido na comarca anterior.

Em sentido oposto, visando desconstituir a versão acusatória, a Defesa discorre que
o imóvel objeto das buscas havia sido alugado por
RAUCIANO
há apenas 30 (trinta) dias e, com
base no interrogatório do acusado e nas declarações da testemunha de defesa
Diana Coelho de Souza
(vizinha do increpado), sustenta a tese de que as drogas possivelmente foram enterradas no quintal da residência pelo antigo inquilino.

Nada obstante o esforço defensivo, examinando o inteiro teor da prova testemunhal produzida em juízo e confrontando-a com as circunstâncias do flagrante e da apreensão do entorpecente,
percebo que a negativa de autoria não se sustenta em face do complexo probatório dos autos,
pois, as peculiaridades fáticas que permeiam o caso concreto, a exemplo da
diversidade
e da
quantidade
de substância entorpecente apreendida, juntamente com
apetrechos comumente associados ao exercício da narcotraficância
, somadas às
informações preliminares
repassadas pela Polícia de Marcelândia/MT e aos
relatos de movimentação atípica na residência
em questão,
não deixam dúvidas quanto à dedicação de
RAUCIANO
ao comércio ilícito de narcóticos.

Nessa toada, é pertinente destacar que foram apreendidas porções inteiras e fracionadas de drogas de espécies distintas, sendo
02 (dois) tabletes de maconha
com massa total de
1.748g
(mil setecentos e quarenta e oito gramas) e
19 (dezenove) porções de pasta-base de cocaína
com peso total de
198g
(cento e noventa e oito gramas), acompanhadas por uma balança de precisão, filme plástico e elásticos, semelhantes aos utilizados nas próprias embalagens das substâncias. (Fotografias de ID 23737470.)

Além do mais, não se descura que o ora apelante realmente estava domiciliado na comarca de Peixoto de Azevedo/MT há pouco tempo, de modo que ainda não era conhecido pelos agentes de segurança pública daquele município, porém, conforme noticiado pelo policial militar
Sagin Jose Fiabane
em juízo, a mudança de domicílio havia se dado justamente com o fito de se furtar à responsabilização pelo exercício da narcotraficância no município de Marcelândia/MT, pelo fato apurado na ação penal n.º 2022-22.2017.811.0109, cód. 74448.

Nesse cenário, tenho que os testemunhos dos policiais militares
ouvidos em juízo,

somados aos demais elementos de provas angariados, permitem concluir com segurança
que
as substâncias tóxicas apreendidas pertenciam ao apelante e s
e destinavam à difusão ilícita.

Quanto à idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, máxime quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além disso, o fato do agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, como na hipótese, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. (Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT.)

Portanto, diante do acervo probatório colhido
e à luz do princípio do livre convencimento motivado, a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes é medida de rigor.

II.

Pleito subsidiário de retificação da pena-base do crime de tráfico de drogas

Infere-se da sentença objurgada que o d. magistrado
a quo
fixou a pena-base do apelante em
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, à medida que elevou a sanção em 02 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa em razão da avaliação desfavorável dos
antecedentes
do agente e, na sequência, majorou a reprimenda em mais 02 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa por conta da
natureza
e da
quantidade
de substância entorpecente apreendida (ID 23738467).

Diante disso, insurge-se o apelante contra o
quantum
de exasperação adotado pelo juízo singular na primeira fase da dosimetria.

Com efeito, sabe-se que a teor do entendimento consolidado no
Enunciado Orientativo n.º 39
da colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Sodalício: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Na hipótese, conquanto a existência de maus
antecedentes
, a
natureza
e a
quantidade
de substância proscrita apreendida sejam aptas a agregar maior reprovabilidade ao fato criminoso e, assim, ensejar maior rigor estatal na fixação da reprimenda, denota-se que o
quantum
de aumento efetivado pelo d. magistrado singular é
flagrantemente desproporcional
à quantidade e à qualidade dos vetores judiciais negativados.

Assim, sopesando as
peculiaridades que envolvem o caso concreto e tendo em conta as penas mínima e máxima cominadas ao crime de tráfico, tenho que o incremento da pena-base do apelante em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa para cada vetor judicial negativo é o quantitativo
justo e necessário à adequada repreensão e prevenção do crime, além de razoável e proporcional às circunstâncias do fato criminoso.

Destarte,
retifico
a pena-base de
RAUCIANO
para
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, a qual convola-se em
pena definitiva
para o crime de tráfico de entorpecentes, diante da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, a incidirem nas demais etapas do cálculo penal.

III.

Pleitos relativos ao crime de uso de documento falso

Com relação ao delito tipificado no art. 304 do Código Penal, a despeito da confissão do apelante quanto à efetiva utilização dos documentos contrafeitos (RG e CNH), a Defesa postula em favor dele a absolvição ou a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 307 do Código Penal, contudo, as razões do inconformismo não merecem prosperar.

A
materialidade
da infração penal se encontra comprovada através dos Laudos Periciais n.º 500.2.09.2018.002849-01 e n.º 500.2.09.2018.002972-01, anexados sob ID 23737958 e ID 23737964, os quais atestam que a Carteira Nacional de Habilitação e o Documento de Identidade (RG) utilizados pelo apelante, grafados em nome de
Ricardo Alves de Souza
, consistem em
falsos documentos públicos.

Outrossim, a
autoria
delitiva ressai incontroversa a partir do testemunho do policial militar
Sagin Jose Fiabane
em juízo, eis que ele atestou que no momento da abordagem o apelante se identificou como
Ricardo
e apresentou os documentos contrafeitos, sendo que os agentes públicos já conheciam a verdadeira qualificação dele, mas ainda assim efetuaram a checagem dos documentos no sistema eletrônico e confirmaram a inautenticidade dos papéis.

Não fosse o bastante, o próprio
RAUCIANO
admitiu em juízo que adquiriu os documentos contrafeitos e estava utilizando-os com o propósito de ocultar sua verdadeira identidade, em razão de ter sido vítima de tentativa de homicídio no estado de Rondônia.

Nesse cenário, a respeito das teses de defesa arguidas pelo apelante, urge ter em princípio que o delito tipificado no art. 304 do Código Penal consiste em
crime formal
, cuja consumação se dá com a mera utilização do documento falso, como ocorre, por exemplo, quando a peça contrafeita sai da esfera individual do agente e é apresentada a terceiros, pois não se exige a efetiva obtenção de vantagem indevida pelo agente ou a concretização de prejuízo a terceiros. Nesse trilho:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 304 DO CP E 386, III, DO CPP. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ATIPICIDADE. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp 1229949/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018) – destaquei.

Destarte, ainda que os agentes policiais conheçam o verdadeiro nome do indivíduo, havendo a apresentação de documentos falsos por ele, dá-se por consumado o ilícito previsto no art. 304 do Código Penal, não havendo falar em crime impossível, mesmo porque a ação nuclear do tipo penal é
fazer uso

de papéis falsificados
ou alterados, o que não pode ser confundido com o crime de
atribuir-se falsa identidade,
tipificado no art. 307 do CP.

Nesse sentido, já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça, com base em antigo aresto do Supremo Tribunal Federal, que: “
Não se caracteriza hipótese de crime impossível, se o policial conhece o verdadeiro nome do identificando e com isso torna mais fácil a pronta constatação da falsidade na identificação.”
(STJ, RHC 22.663/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2008, DJe 02/06/2008.)

Lado outro, conquanto o apelante sustente que os documentos contrafeitos denotam falsificação grosseira e de fácil constatação, de sorte que não haveria potencialidade lesiva na conduta, não é essa a conclusão que se extrai da análise dos laudos periciais de ID 23737958 e ID 23737964, pois, ao revés disso, as considerações tecidas pelo Perito Criminal Oficial levam a crer que as irregularidades observadas nas peças questionadas dificilmente seriam constatadas por pessoas leigas.

Conclui-se, dessa feita, que a suposta inaptidão dos documentos falsos para o fim de ludibriar terceiros não encontra respaldo nos elementos probatórios coligidos aos autos.

Nessa conjuntura, demonstrada à saciedade a subsunção da ação do apelante ao tipo penal do art. 304 do Código Penal, é descabido cogitar a reforma do édito condenatório nesse particular, seja para absolvê-lo, seja para atribuir definição jurídica diversa à conduta.

IV.

Pedido de restituição dos bens apreendidos

Nesse ponto, sem necessidade de maiores delongas, depreende-se que o d. magistrado singular já determinou no bojo da sentença a restituição da máquina fotográfica e do aparelho celular àqueles que comprovarem a legítima propriedade desses objetos, além disso, verifica-se que o apelante não demonstrou a origem lícita do montante apreendido (R$ 57,50) e tampouco comprovou a condição de proprietário da motocicleta Yamaha/Lander, cor preta, placa KAR-5346, de modo que sequer possui legitimidade para pleitear a restituição desse bem em juízo.

Sobre o assunto, este eg. Tribunal de Justiça já assentou,
in verbis
:

“[...]
Sendo o veículo utilizado no crime de propriedade de terceiro, não possui o apelante legitimidade para pleitear sua restituição, que deverá ser requerida pelo legítimo proprietário, pela via adequada
. [...].”
(TJMT – N.U 0023065-61.2013.8.11.0042, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/09/2015, publicado no DJE 10/09/2015). G
rifei.

Indefiro, pois, o pleito de restituição dos bens apreendidos.

V.

Almejada revogação do decreto prisional

Por fim, não merece prosperar o pedido de revogação da prisão cautelar, formulado com base em eventual acolhimento da pretensão absolutória, não concretizado nessa instância, máxime porque a manutenção do ergástulo preventivo restou devidamente fundamentada no bojo da sentença condenatória e se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante do elevado risco de reiteração delitiva aquilatado a partir dos registros criminais do apelante.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço do apelo,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa e, no mérito,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao
recurso interposto por
RAUCIANO AQUINO DA SILVA
, apenas para retificar a pena-base do crime de tráfico de drogas e reajustar, por consequência, a sanção final pelos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 304 do Código Penal para
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
713 (setecentos e treze) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial
fechado
e o valor do dia multa no piso legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020